Tribunal: STF
Processo: RE 204986
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-08
Data de publicação: 1996-10-08

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHO.
SERVIDOR PÚBLICO. URP/1989 (26.06%).
I. - URP/1989: reposição indevida. Constitucionalidade.
II. - URP/1989: o S.T.F., no julgamento da ADIn nº 694-DF,
decidiu ser indevida a reposição relativa à URP de fevereiro de
1989, que foi suprimida pela Lei nº 7.730, de 31.01.89.
III. - R.E. conhecido e provido.